Tribunal: TJMT
Processo: 56893-35.2017.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 11/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
11/05/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
11/05/2020 - 20:52:52
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80568939320178110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80568939320178110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ARMAZEM
FIAT/UNO CONVITES
IVS4953 RS CIRCULACAO 02/12/2019
WAY 1.0 PARTICIPACOES
E PAPELAR
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/211/05/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2